Tribunal: TJES
Processo: 0000861-41.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000861-41.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIABE DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOLO

CONFIGURADO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de desobediência e desacato (arts. 330 e 331 do Código Penal), à pena de 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de multa. A defesa sustenta insuficiência de provas, ausência de dolo e, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se houve dolo nas condutas de desobediência e desacato; (iii) saber se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob contraditório, os quais possuem valor probatório idôneo quando harmônicos com os demais elementos dos autos.
4. O dolo encontra-se evidenciado na conduta do réu, que desobedeceu ordem legal, avançou contra os agentes e proferiu ofensas no exercício da função pública, não sendo afastado por eventual estado de exaltação ou embriaguez voluntária, conforme art. 28, II, do Código Penal.

5. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos, como a exposição de terceiros em via pública e a tentativa de desarmar policial, circunstâncias que justificam a exasperação da pena-base.

6. Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O depoimento de policiais, quando coerente e em harmonia com o conjunto probatório, constitui meio idôneo para fundamentar condenação pelos crimes de desobediência e desacato. 2. A embriaguez voluntária ou estado de exaltação não exclui o dolo nem afasta a tipicidade das condutas. 3. É válida a exasperação da pena-base quando fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciem maior gravidade da conduta."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 28, II, 59, 330 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n. 0006136-20.2019.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, j. 29.01.2020; TJES, Apelação Criminal n. 0004547-06.2016.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, DJES 11/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000861-41.2025.8.08.0024

APELANTE: ELIABE DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMB
ARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

C
onforme relatado, trata-se do recurso de Apelação Criminal interposto
por
ELIABE DA SILVA ROCHA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de desobediência e desacato, previstos nos artigos 330 e 331 do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de multa.

Razões recursais, a
l
egando

o
recorrente a insuficiência do conjunto probatório para a condenação, bem como a ausência de dolo na conduta imputada. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que a sentença teria utilizado fundamentação genérica para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

P
reenchidos os pressupostos
para que seja conhecido o apelo,
passo à
análise
do mérito
.

A Defesa pretende a modificação da sentença, para que seja decretada a absolvição do Recorrente pela prática dos crimes de desobediência e desacato, sustentando, para tanto, que o acervo fático probatório produzido se revela frágil e insuficiente a fundamentar a condenação nos moldes prolatados pelo juízo
a quo
.

No entanto, a meu ver, tal pedido não merece prosperar. Explico.

Narra a exordial acusatória que, no dia 12 de abril de 2025, por volta das 14h38min, em um posto de gasolina na Avenida Nossa Senhora da Penha, Vitória/ES, o acusado, de forma consciente e voluntária, desobedeceu a ordens legais e desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções. Segundo o
Parquet,
o réu perturbava clientes e funcionários e, com a chegada da Polícia Militar, avançou contra a guarnição proferindo frases ofensivas e desobedecendo ordens de parada, sendo necessária imobilização forçada. A conduta foi capitulada nos artigos 330 e 331 do Código Penal.

De plano, verifico que
a

materialidad
e e a
autoria
delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo boletim de ocorrência e, primordialmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Os policiais militares responsáveis pela diligência, Holliony Rodrigues Vieira e Arthur Thiengo Lyrio, narraram de forma uníssona e coerente que o apelante, visivelmente alterado, ignorou ordens de parada, avançou contra a guarnição e proferiu ofensas diretas aos agentes públicos no exercício de suas funções.

É cediço que o depoimento de agentes do Estado goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório quando em harmonia com o restante do conjunto probatório, conforme se extrai do entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal:

"O testemunho de policiais civis, militares e de guardas municipais gozam de fé pública e deve ser valorado como qualquer outro depoimento, com base na prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos." (TJES, Apelação Criminal n. 0006136-20.2019.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, julgado em 29/01/2020).

No que tange à tese de
ausência de dolo
, esta não encontra amparo jurídico,
eis que

o
dolo de desobedecer e desacatar restou evidenciado pela resistência ativa do réu e pelas ofensas proferidas com o claro intuito de menosprezar a função pública. Eventual estado de exaltação ou embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não sendo capaz de afastar a tipicidade das condutas. O réu agiu de forma consciente ao desafiar a autoridade legal e ultrajar a dignidade dos servidores que ali representavam o Estado.

Quanto à
dosimetria,
não vislumbro a alegada fundamentação genérica. A meu ver, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, apontando elementos concretos como a exposição de terceiros em local público e a tentativa do acusado de desarmar um dos agentes durante a imobilização. Tais fatos demonstram uma gravidade concreta que extrapola o tipo penal, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Tribunal que ratifica a validade da condenação em casos análogos:

"APELAÇÃO CRIMINAL -
DESOBEDIÊNCIA E DESACATO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Restando demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de desobediência e desacato através do firme depoimento dos policiais militares, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. O depoimento de policiais, desde que em consonância com as demais provas, é meio idôneo para fundamentar a condenação." (TJES, Apelação Criminal n. 0004547-06.2016.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, DJES 11/12/2019).

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade no édito condenatório ou no cálculo da reprimenda, e estando a sentença em perfeita sintonia com as provas dos autos e a jurisprudência pátria, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.